Tribunal: TJPA
Processo: 0805888-56.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805888-56.2019.8.14.0301

APELANTE: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO: MARCO POLO AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0805888-56.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO: TOBIAS CARVALHO BRANCO ALMEIDA- OAB/PA 14.319

APELADO: FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADOS:

ERASMO HEITOR CABRAL – OAB/MG 52.367 E DANIELLE CÂNDIDA DE MELO AMARAL – OAB/MG 116.450

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AGÊNCIAS DE VIAGEM. COBRANÇA DE DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A RESPONSABILIDADE PELA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS COM ERRO. INEXISTÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OS VALORES E A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. SUPRESSÃO DA FASE PREVISTA NO ART. 357 DO CPC. SENTENÇA AÇODADA. PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA contra sentença que julgou procedente a cobrança de duplicatas emitidas por FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. A apelante alega erro na emissão de bilhete aéreo, divergência no valor das duplicatas, ausência de apuração da origem dos débitos e nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da inexistência da fase de saneamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença deve ser anulada por ausência da fase de saneamento e supressão da instrução probatória; (ii) analisar se a dúvida sobre a origem e legitimidade das duplicatas cobradas, diante de alegações de erro na emissão de bilhetes e valores divergentes, impunha a apuração fática prévia ao julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença foi proferida sem delimitar os pontos controvertidos e sem oportunizar a produção de provas necessárias à elucidação dos fatos, em especial quanto à autoria do erro na emissão do bilhete e à discrepância dos valores constantes nas duplicatas.

4.

A dúvida sobre a origem e a legitimidade das duplicatas de prestação de serviços exige a instrução probatória adequada, com delimitação prévia pelo juízo, nos termos do art. 357 do CPC.

5.

A supressão da fase de saneamento processual configura violação aos princípios da cooperação, do contraditório substancial e da primazia do julgamento do mérito, comprometendo a validade da sentença.

6.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA tem reconhecido reiteradamente que o julgamento antecipado da lide, sem prévia delimitação das provas e sem esclarecimento dos pontos controvertidos, enseja nulidade por cerceamento de defesa e error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de dúvida relevante sobre a origem, os valores e a autoria dos erros nas duplicatas de prestação de serviços impõe a realização da fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

2.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de provas e a estabilização das controvérsias, caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo, resultando na nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 357, 373, 397, 487, I; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JR., Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O novo processo civil brasileiro
, São Paulo: Saraiva, 2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0805888-56.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO: TOBIAS CARVALHO BRANCO ALMEIDA- OAB/PA 14.319

APELADO: FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADOS:

ERASMO HEITOR CABRAL – OAB/MG 52.367 E DANIELLE CÂNDIDA DE MELO AMARAL – OAB/MG 116.450

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
interpôs
Recurso de

Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará que

assim decidiu:

Pedido autoral

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte autora/reconvinda, para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$ de R$ 20.774,42 (vinte mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos, a sofrer a incidência de correção monetária e juros de mora (mora
ex re
) desde o vencimento (Súmula 43, do STJ e art. 397, CC).

Pedido Reconvencional

Quanto ao pedido de reconvenção, respaldada no que preceitua o art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em razão da requerente/reconvinda não ter logrado provar o fato constitutivo do seu direito.( PJe ID 16386929)

As razões recursais estão assentadas sob as seguintes argumentações:

- incidência do princípio da fungibilidade recursal;

- ato ilícito por cobrança de valores pagos;

- negativa de
FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

em

atender a seu

pedido de

cancelamento de passagem aérea por
emissão de bilhete equivocado, que

gerou a dívida inexistente na Duplicata de Prestação de Serviço nº 043286.5 na ordem de R$ 10.031,02(dez mil, trinta e um reais e dois centavos);

- ingerência sobre estorno feito por cliente que gerou Duplicata de Prestação de Serviço nº

043287.3 na ordem de R$ 6.879,72(seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos);

- Duplicata de Prestação de Serviço nº

043462.0-A na ordem de R$ 6 3.863,68(três mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos) devidamente pagos;

- nulidade da sentença por ausência de fundamentação e

- perdas e danos comprovados e não considerados na objurgada.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Apelação Cível conforme

vertentes eleitas.( PJe ID

16386930).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 16386931)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0805888-56.2019.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA

ADVOGADO: TOBIAS CARVALHO BRANCO ALMEIDA- OAB/PA 14.319

APELADO: FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

ADVOGADOS:

ERASMO HEITOR CABRAL – OAB/MG 52.367 E DANIELLE CÂNDIDA DE MELO AMARAL – OAB/MG 116.450

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
:
Inicio destacando os agentes e objeto insertos no

cenário fático envolto na lide recursal.

a.

Ramo do negócio: Turismo;

b.

Empresa consolidadora:
FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – I
ntermedia a relação entre Companhias Aéreas e Agências de Viagens(interlocutor), buscando

e negociando junto às primeiras a compra de bilhetes para distribuir entre as agências(distribuidora), além de oferecer crédito às últimas para que as mesmas tenham acesso aos
e-tickets
à revenda ao consumidor final.(financiamento)

c.

Agência de viagens:
MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA –
Compra os bilhetes da Empresa Consolidadora para

ofertar e revender

ao consumidor final cujo pagamento do negócio junto à primeira far-se-á

mediante emissão de Duplicata de Prestação de Serviço e

d.

Duplicatas de Prestação de Serviços emitidas por
FYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
tendo como pagador
MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
segundo a exordial:

a) Duplicata de Prestação de Serviços nº 043286.5-A, vencida em 02 de agosto de 2017, no valor de R$ 10.031,02 (dez mil e trinta e um reais e dois centavos);

b) Duplicata de Prestação de Serviços nº 043287.3-A, vencida em 02 de agosto de 2017, no valor de R$ 6.879,72 (seis mil oitocentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos),

c) Duplicata de Prestação de Serviços nº 043462.0-A, vencida em 12 de agosto de 2017, no valor de R$ 3.863,68 (três mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos). ( PJe ID 16386862).

MARCO POLO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
lança
causas obstativas à cobrança das Duplicatas de Prestação de Serviços que não foram apuradas pelo julgador primevo que entendeu por logo sentenciar:

a.

Duplicata de Prestação de Serviços nº 043286.5-A(R$ 10.031,02): Sobre o importe há seu

pedido de cancelamento dado a Empresa Consolidadora errar

em não emitir com o trecho escala/conexão em Brasília-DF, que solicitado

pelos consumidores(grupo de basquete).

Eis a visualização das tratativas entre os litigantes via e-mail:

Um equívoco houve na emissão do bilhete sem a escala/conexão por Brasília-DF, onde o magistrado deveria apurar os fatos inerentes à autoria e responsabilidade do erro cuja carga o impediria de sentenciar, argumento somado ao valor menor( 6.886,40) que aposto na fatura inerente à duplicata sob enfoque:

O motivo da redução;

Se autorizada a diminuição ou não pela Empresa Consolidadora;

Se cancelada a Duplicata no valor original para emissão de nova foi viabilizada ou não e

Se o erro

partiu da Empresa Consolidadora – erro de emissão - ou Agência de Viagens

- erro de informação -

a ditar a cobrança sobre o título, essas são questões essenciais que não sofreram o devido cuidado pelo julgador

a quo
cuja precipitação em julgar ensejou afronta ao direito de defesa e incerteza no valor da cobrança em si.

As pontuações duvidosas deveriam ser sanadas e regularizadas na etapa processual do artigo 357 do CPC, que

inexiste na demanda cujo desprezo à forte carga fática marca a sentença como nula.

A disposição do artigo trata da organização e saneamento do processo, momento em que o magistrado:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolve
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimita
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
define
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designa
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

Os

passos processuais são

de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes a confecção de provas e o consenso ao julgamento, predicando a sentença como precipitada e açodada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 29 set. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 29 set. 2025.

Belém, 03/11/2025